Tribunal: STF
Processo: ARE 745979
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AGRAVO COM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTEMPORÂNEO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ESPECIFICAÇÃO DA NORMA. OMISSÃO SANADA.



    1. A discussão voltada para a questão processual atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, especificamente à extemporaneidade, não enseja a abertura da via excepcional do recurso extraordinário, por se exigir a análise de normas infraconstitucionais, in casu, o Código de Processo Penal, arts. 619 e seguinte, bem como o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    3. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes, para acrescentar ao acórdão embargado a indicação das normas infraconstitucionais.